Tribunal: TJBA
Processo: 8076432-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076432-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELIAS REIS CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCIA NEVES GIKOSKI SANTIAGO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE SANEAMENTO. DANOS EM IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, movida em face de concessionária de serviço público, em razão de danos estruturais em imóvel residencial, supostamente causados por falha na prestação de serviço de esgotamento sanitário. A decisão de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do nexo de causalidade pelo autor.
II. Questão em discussão
A questão central consiste em verificar a ocorrência de
error in procedendo
na sentença, que, após o deferimento da inversão do ônus da prova em decisão anterior preclusa, julgou a demanda improcedente com base na ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor.
III. Razões de decidir
A decisão que distribui o ônus da prova, quando não impugnada tempestivamente, torna-se estável e vincula o julgamento da causa, operando-se a preclusão
pro judicato
.
Configura
error in procedendo
a sentença que, ignorando a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, julga a lide em desfavor da parte beneficiada pela inversão, sob o fundamento de que esta não se desincumbiu do encargo probatório que fora transferido à parte contrária.
A não observância da regra processual sobre o ônus da prova, estabilizada nos autos, acarreta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao princípio da não surpresa e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º, VIII, 373, 489, § 1º, 505 e 507.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8076432-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSELIAS REIS CONCEIÇÃO
e, como Apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta